Tribunal: TJDFT
Processo: 0013197-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 11152185, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar o valor do precatório, bem como para incluir o credor de honorários contratuais. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Cumpra-se a decisão de fls. 10/12 do ID 8107026, que deferiu preferência constitucional ao credor WASHINGTON DE MELO TRINDADE. Para tanto, encaminhem-se os autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar a planilha de cálculos no que pertine ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios